Tribunal: TJDFT
Processo: 0707810-21.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707810-21.2025.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: JOAO VITOR GOMES FARIAS D E C I S Ã O Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em face de JOAO VITOR GOMES FARIAS objetivando a busca e apreensão de veículo objeto de contrato de mútuo com alienação fiduciária firmada entre as partes. O Juízo da Terceira Vara Cível de Taguatinga julgou extinto o processo, por perda do objeto, nos termos do no artigo 485, inciso VI, do CPC. Os autos foram remetidos os autos a esta instância recursal, entretanto, não foi interposto nenhum recurso pela parte autora, ainda que ela tenha recolhido o preparo. Assim, CANCELE-SE a distribuição do presente recurso. Após, remetam-se os autos para a origem. Cumpra-se. Brasília, DF, 16 de setembro de 2025 08:46:07. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador